Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710182-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANA TEREZA JACINTO TEIXEIRA, VERA MARIA LANZA JACINTO, ELCIO LUIZ GONCALVES, ELICHARNES MARIO TAVARES DE OLIVEIRA, EURIPEDES BARBARA PEREIRA, FRANCISCO GUSTAVO ALVES DE ASSIS, URIAS ALVES DE OLIVEIRA ASSIS, VALQUIRIA OLIVEIRA DE ASSIS, APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS, PAULO FRANCISCO DE ASSIS, IVANILDA FERREIRA DE ASSIS SILVA, KATISCILENE BARSANULFA TAVARES DE OLIVEIRA, OSTELITA FARIA DUARTE, OSVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, PAULO ANTONIO RODRIGUES, PEDRO ARTUR CARAMORI DONADEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. 1. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão, e reconhecidos por sentença coletiva, não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos. 2. A impugnação genérica, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para fundamentar a alegação de eventual excesso de execução. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida, tendo em vista que não comprovou ser associada, nem ser residente no âmbito de jurisdição do órgão julgador, seja antes ou até a data da propositura da demanda; b) artigos 509 e 523, ambos do CPC, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE; c) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença; d) artigo 503 do CPC, argumentando que o título executivo judicial transitado em julgado não pode ser alterado nesta fase de liquidação, sob pena de ofensa aos efeitos preclusivos da coisa julgada, por entender que não é possível liquidar a condenação transitada em julgado, que não incluiu os planos econômicos na atualização dos débitos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 509 e 523, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à suposta afronta aos artigos 240 e 485, inciso VI, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 723 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9 e à inclusão de expurgos inflacionários, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupa nça do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025